Tribunal: TJDFT
Processo: 0711615-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES ARGUIDAS E REJEITADAS. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. DEMORA NO REPARO. OFERTA DE CARRO RESERVA NÃO CUMPRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SOLIDARIEDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO.

1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade e o ônus da prova, na impugnação à gratuidade de justiça, cabe ao impugnante, a fim de demonstrar a capacidade do beneficiário de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

2. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, se a prova pretendida (recibo de entrega do veículo) em nada contribuiria para a solução da lide, sendo desnecessária para afastar o defeito no produto, em especial no mecanismo de injeção eletrônica. Em contrapartida a parte poderia se desincumbir do ônus com a oportuna anexação de documento, inclusive para evidenciar a disponibilização do carro reserva.

3. As condições da ação devem ser analisadas pelo fato narrado, conforme a teoria da asserção. Assim, observada a pertinência subjetiva das partes, não prospera a assertiva de ilegitimidade ativa e passiva.

4. Em regra, a prestação de serviço defeituoso ou mesmo o inadimplemento contratual são acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importam ofensa aos atributos da personalidade. Contudo, no caso não se trata de mera deficiência do serviço, pois o veículo novo adquirido, em razão de defeito, permaneceu em reparo por cerca de um mês e, ainda, sem o cumprimento da oferta de carro reserva, sobretudo em face de manifestação de enfermidades físicas enfrentadas pela consumidora.

5. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, a se ter por adequado o valor fixado na sentença para indenização.

6. Apelações conhecidas e não providas.